Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-05.2017.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002373-05.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), DE JESUS & SANTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.811.670/0001-08 (APELADO), FERNANDO MAURO BARRUECO - CPF: 172.540.798-10 (ADVOGADO), ANDRE DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 362.887.328-26 (ADVOGADO), MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 948.349.031-68 (APELADO), SERGIO ODILON DE JESUS - CPF: 933.767.401-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Considerando a ausência de resistência por parte da fazenda pública estadual que realizou, espontaneamente, o cancelamento da certidão de dívida ativa, os honorários devem ser reduzidos pela metade, com base no art. 90, § 4º, do CPC. Recurso de Apelação Provido. Sentença Retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida
pelo juízo da 4
ª V
ara
E
sp
.
Da
F
azenda
Pública d
a Comarca de
Rondonópolis
,

ajuizada contra
DE JESUS & SANTOS LTDA - ME, MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DOS SANTOS, SERGIO ODILON DE JESUS
,
no qual o Juízo “
a quo
”
julgou extinto o processo, nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal
, sendo o ora Apelante condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%

sobre o valor da causa
, com fundamento no art. 85,
caput, §2º e §3º do CPC.
(
207022845
).

Em suas razões recursais, o

Apelante se insurge pelo fato de que, na condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo Juízo
a quo
, em 10% do valor da
causa,
não tenha sido observado o disposto no art. 90, §4º, do CPC.

Por esse motivo, requer a reforma da sentença para que seja a condenação em honorários reduzida pela metade.

Nas contrarrazões apresentadas em
ID
201638773
, a parte Apelada defende a manutenção da sentença hostilizada e a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Recurso de Apelação tempestivo (ID
201638771
).

Certidão de isenção de custas (
201717177
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o Apelante pretende o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença vista em ID.
201638769
, a fim de que a verba honorária seja reduzida pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

O tema tratado no presente Apelo não carece de maiores digressões, uma vez que se questiona apenas a redução pela metade da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Nessa esteira, com razão o
Município
Apelante em sua pretensão de redução dos honorários advocatícios pela metade, com fulcro no art. 90, §4º, do CPC, até porque o art. 26 da Lei n.º 6.830/1980 tem sua aplicação restrita aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da citação e da oposição dos Embargos ou de Exceção de
Pré
-Executividade.

Dessarte, o caso amolda-se à hipótese prevista no art. 90, §4º, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

No caso em tela, o ente Estadual, em ID. 201638764, reconheceu a pretensão autoral e cumpriu integralmente a prestação reconhecida, motivo pelo qual atende ao dispositivo legal retromencionado.

Nesse diapasão, ressalva a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “o § 4º premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio”. (In Código de Processo Civil Comentado, 16ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90)

Nessa linha de intelecção, há de ser reduzida, a verba honorária, consoante jurisprudência deste Sodalício.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO PELA METADE - ART. 90, § 4º DO CPC/2015 - APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as
CDA’s
, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4º do CPC/2015.

2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida.

3. Recurso provido.

(N.U 1000332-05.2021.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022,
Publicado
no DJE 18/07/2022)”.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE EXTINÇÃO SUPERVENIENTE – CANCELAMENTO DA CDA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 90, §4o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus
da
sucumbência, se deu margem à oposição da Objeção de
Pré
-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, veio a requerer a respectiva extinção.
O reconhecimento do pedido, em vista do cancelamento da CDA, pela Fazenda Pública Estadual, implica a redução, pela metade, do valor da verba advocatícia, nos termos do artigo 90, §4, do CPC
. (N.U 1000472-88.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/3/2022, publicado no DJE 28/3/2022).

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação interposto e a ele DOU PROVIMENTO, para o fim de retificar a sentença e reduzir pela metade os honorários advocatícios nela fixados, com fulcro no art. 90, §4º, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024